Tribunal: TJMT
Processo: 1042322-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042322-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (AGRAVANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE BRUNETTA - CPF: 326.034.369-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONALDO MARTINS DE AMORIM - CPF: 429.720.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEJOTA ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 33.618.837/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON JANUARIO DE AMORIM - CPF: 139.037.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.941.001-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO JURIDICAMENTE INTERESSADO. INTERESSE MERAMENTE POLÍTICO-ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DIRETO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ART. 966, §4o, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento liminar de ação rescisória proposta para desconstituir decisão que homologou novo Acordo de Não Persecução Cível, o qual suprimiu a sanção de suspensão dos direitos políticos do requerido, permitindo sua candidatura e eleição, alegando a autora prejuízo jurídico como candidata adversária no mesmo pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa como terceira juridicamente interessada; (iii) determinar se é cabível ação rescisória contra sentença homologatória de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade não deve ser aplicado com rigor excessivo, sendo suficiente que das razões recursais se extraia a impugnação dos fundamentos da decisão e a pretensão de reforma, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e à jurisprudência do STJ.

4.

O conceito de terceiro juridicamente interessado exige demonstração de interesse jurídico direto, consistente na titularidade de direito afetado pela decisão rescindenda, não se admitindo interesse meramente reflexo, político ou econômico.

5.

A condição de candidata adversária não confere direito subjetivo à manutenção de sanção de suspensão de direitos políticos aplicada a oponente, inexistindo relação jurídica direta entre a agravante e o acordo celebrado.

6.

O Acordo de Não Persecução Cível, como negócio jurídico processual, produz efeitos apenas entre as partes que o firmaram, não irradiando efeitos jurídicos diretos sobre terceiros estranhos à relação processual.

7.

O alegado prejuízo eleitoral configura consequência fática indireta, incapaz de caracterizar interesse jurídico qualificado apto a legitimar a propositura da ação rescisória.

8.

A coerência e a segurança jurídica impõem a manutenção de entendimento anterior do próprio Tribunal que já reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante em demanda anterior sobre os mesmos fatos.

9.

A sentença homologatória de acordo, desprovida de conteúdo decisório de mérito, não se sujeita à ação rescisória, nos termos do art. 966, §4o, do CPC, sendo cabível, em tese, ação anulatória para discussão de vícios do negócio jurídico.

10.

A homologação judicial limitou-se ao controle formal do acordo, sem apreciação de dolo, culpa ou sanção por ato de improbidade, inexistindo coisa julgada material apta a justificar a rescisão.

11.

Questões relativas à elegibilidade devem ser apreciadas pela Justiça Eleitoral, sendo inadequado o uso da ação rescisória como sucedâneo de vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação técnica perfeita não impede o conhecimento do recurso quando evidenciada a intenção de reforma da decisão, em respeito à primazia do julgamento do mérito. 2. O interesse político-eleitoral não configura interesse jurídico direto para fins de legitimação de terceiro em ação rescisória. 3. A sentença homologatória de acordo, sem conteúdo decisório de mérito, não é impugnável por ação rescisória, devendo eventual vício ser arguido por ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 966, §4o, 967, II, e 1.022; LC no 64/90, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.017.555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002945-14.2021.8.11.0037; TJMT, AI no 1021745-65.2025.8.11.0000; TJMT, AR no 1019798-15.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Rosivane Aparecida Tafarel
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória proposta em face de
Miguel José Brunetta
e do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A ação rescisória originária objetivava desconstituir decisão judicial que homologou novo Acordo de Não Persecução Cível, substituindo acordo anterior já homologado e transitado em julgado, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada material. Segundo consta da petição inicial, a modificação do acordo, que suprimiu a cláusula de suspensão dos direitos políticos do requerido Miguel José Brunetta por cinco anos, permitiu sua candidatura e eleição ao cargo de Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste/MT, causando prejuízo direto à demandante como candidata adversária no mesmo pleito eleitoral.

A decisão monocrática indeferiu liminarmente a petição inicial da demanda por ilegitimidade ativa da autora e inadequação da via eleita, fundamentando-se no art. 966, §4o, do CPC, que veda o ajuizamento de ação rescisória contra sentença homologatória de acordo. Consignou que a autora não demonstrou ser titular de direito jurídico próprio afetado pela decisão, verificando-se apenas interesse político e eleitoral decorrente da disputa pelo cargo de Prefeito Municipal, o que não se confunde com o interesse jurídico exigido pelo art. 967, II, do CPC.

Opostos embargos de declaração contra esta decisão, foram eles rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

No presente agravo interno, após historiar os fatos, a autora-agravante sustenta que, ao contrário do exposto na decisão agravada, seu prejuízo não é meramente político ou eleitoral, mas jurídico, pois decorre diretamente da supressão da sanção de suspensão de direitos políticos, o que restabeleceu a elegibilidade do agravado e impactou o resultado do pleito, no qual foi candidata adversária.

Afirma, neste contexto, que detém legitimidade como terceira juridicamente interessada, nos termos do artigo 967, II, do Código de Processo Civil, uma vez que sua esfera jurídica foi diretamente atingida pela decisão rescindenda.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou que o interesse eleitoral possui natureza jurídica relevante, transcendendo o mero interesse de fato, especialmente porque o próprio ordenamento eleitoral reconhece legitimidade a candidatos para impugnar registros de candidatura (art. 3o da LC 64/90), evidenciando que a regularidade do pleito constitui interesse juridicamente tutelado.

No que se refere à alegada inadequação da via eleita, sustenta que não se trata de mera sentença homologatória imune à rescisão, pois o juízo de origem, ao acolher o pedido de correção de erro material, promoveu verdadeira substituição do conteúdo do título judicial transitado em julgado, suprimindo sanção essencial e violando a coisa julgada. Defende, nessa linha, que a correção de erro material não pode implicar alteração substancial da decisão, especialmente quando envolve juízo de valor, configurando vício apto a ensejar a rescisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, afastando o indeferimento liminar da ação rescisória, determinando seu regular processamento e apreciação do mérito pelo órgão colegiado, bem como o prequestionamento das matérias de direito federal e constitucional suscitadas (id. 346963893).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta sustentando o não conhecimento do recurso, por ter se limitado a reiterar os mesmos argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não observando o princípio da dialeticidade recursal. Defendeu, também,
ad argumentandum
, que a recorrente não demonstrou prejuízo jurídico concreto ou violação a direito próprio, sendo seus interesses meramente reflexos e motivados por fins político-partidários, absolutamente dissociados da finalidade pública da ação de improbidade administrativa. Afirmou, ainda, que o ANPC homologado não interfere na sua esfera jurídica, nem guarda relação com sua elegibilidade, matéria já examinada pela Justiça Eleitoral (id. 351053380).

Miguel José Brunetta também se manifestou pela ausência de interesse processual e dos requisitos para o recebimento do agravo interno, requerendo o seu não conhecimento (id. 353187364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e pelo agravado Miguel José Brunetta, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.

Embora seja certo que o princípio da dialeticidade constitui requisito essencial para a admissibilidade dos recursos, exigindo que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, não se pode aplicar tal exigência de forma excessivamente rigorosa, sob pena de privilegiar o formalismo em detrimento da análise do mérito.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 4o, consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, estabelecendo que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
. Este dispositivo reflete a opção legislativa por um processo civil de resultados, que privilegie a análise substancial das questões em detrimento de formalismos excessivos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“a repetição de argumentos anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença”
. (AgInt no REsp n. 2.017.555/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)

No caso em análise, verifica-se que a agravante, embora de forma não tecnicamente perfeita, apresentou argumentos tendentes a demonstrar os supostos equívocos da decisão monocrática, impugnando tanto a conclusão sobre sua ilegitimidade ativa quanto a inadequação da via eleita. O recurso contém pedido expresso de reforma da decisão agravada e é possível extrair da peça recursal a pretensão da agravante de ver reconhecida sua legitimidade para propor a ação rescisória.

Com essas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento, passando à análise do mérito do agravo interno.

Mérito

A questão central do presente recurso reside na análise da legitimidade ativa da agravante para propor ação rescisória na qualidade de terceira juridicamente interessada, nos termos do art. 967, II, do CPC, bem como a inadequação de tal lide no caso concreto.

Pois bem. O conceito de terceiro juridicamente interessado deve ser interpretado de forma restritiva, exigindo-se a demonstração de que a decisão rescindenda atinge direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Não basta o mero interesse de fato, econômico ou político, sendo necessário interesse jurídico qualificado e direto.

No caso em análise, a agravante fundamenta sua legitimidade no fato de ter sido candidata adversária de Miguel José Brunetta na eleição para Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste/MT, alegando que a modificação do Acordo de Não Persecução Cível, que suprimiu a sanção de suspensão dos direitos políticos, alterou o cenário eleitoral e lhe causou prejuízo direto.

Tal argumentação, contudo, não prospera.

Como é cediço, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa possui como escopo primordial a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa, não se prestando à salvaguarda de interesses de natureza eleitoral ou de cunho estritamente particular. Outrossim, o Acordo de Não Persecução Cível, enquanto negócio jurídico processual, produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram – no caso, o Ministério Público e o compromissário Miguel José Brunetta –, não irradiando, em regra, efeitos diretos sobre terceiros alheios à relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, a agravante, por não ter integrado a relação processual originária nem participado da celebração do referido acordo, qualifica-se como terceira estranha à relação jurídica, carecendo, portanto, de legitimidade para impugnar os termos do ajuste ou eventual modificação superveniente. O fato de ter concorrido no mesmo pleito eleitoral, por si só, não lhe confere direito subjetivo à preservação de determinada sanção aplicada a adversário político, tampouco autoriza a intervenção em relação jurídica da qual não participou.

Com efeito, o interesse invocado pela agravante emerge de reflexos indiretos da decisão no cenário eleitoral, notadamente em razão da recuperação da elegibilidade do requerido. Todavia, tal circunstância, ainda que produza consequências fáticas relevantes, não se mostra apta a caracterizar interesse jurídico direto, exigido para legitimar a atuação como terceira juridicamente interessada.

Em outras palavras, eventual repercussão sobre o resultado do pleito eleitoral insere-se no âmbito do interesse político, não se traduzindo em titularidade de direito subjetivo diretamente atingido pela decisão judicial rescindenda.

Este entendimento, aliás, já foi adotado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, quando do julgamento da Apelação Cível no 1002945-14.2021.8.11.0037, interposta pela própria agravante e outro contra a mesma decisão objeto da ação rescisória. Naquela oportunidade, o recurso não foi conhecido por ilegitimidade ativa, consignando-se que
"os Recorrentes não são titulares de direito juridicamente protegido pela decisão que homologou o novo acordo, sendo suas alegações desprovidas de interesse jurídico concreto"
.

A coerência jurisprudencial e a segurança jurídica impõem que se mantenha o mesmo entendimento no presente caso, não sendo possível reconhecer legitimidade ativa que já foi expressamente rejeitada pelo próprio Tribunal em caso idêntico.

Por outro lado, ainda que superada a questão da ilegitimidade ativa, o que se admite apenas para argumentar, a decisão agravada também não merece reforma em face da manifesta inadequação da via eleita.

O art. 966, §4o, do CPC estabelece expressamente que
"os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei"
.

A
ratio legis
do dispositivo é clara: as sentenças meramente homologatórias de acordos não possuem conteúdo decisório material apto a ensejar ação rescisória, devendo eventuais vícios ser atacados por meio de ação anulatória dirigida contra o negócio jurídico propriamente dito.

No caso em análise, a decisão rescindenda limitou-se a homologar novo Acordo de Não Persecução Cível celebrado entre o Ministério Público e Miguel José Brunetta, após manifestação expressa das próprias partes reconhecendo erro material na redação do primeiro instrumento. Nele o juízo não realizou qualquer juízo de valor sobre a prática de ato de improbidade administrativa, dolo, culpa, dano ou sanção, exercendo apenas o controle formal do novo ajuste apresentado, ainda que, para tal mister e como corolário lógico, tenha anulado o anterior.

A agravante, entretanto, argumenta que houve alteração substancial do título judicial com a supressão da cláusula de suspensão dos direitos políticos, o que caracterizaria ofensa à coisa julgada. Contudo, tal argumentação não se sustenta.

O que se verificou foi a substituição de um acordo por outro, no âmbito da legitimidade das partes e da legalidade do procedimento, sem alteração de conteúdo decisório judicial sobre a existência ou não de ato ímprobo. Trata-se de dinâmica própria do espaço de consensualidade previsto para os acordos de não persecução cível, e não de substituição de decisões judiciais com eficácia de coisa julgada material.

Sendo assim, a pretensão de questionar, a pretexto de ofensa à coisa julgada, a validade do segundo ANPC por meio de ação rescisória revela indevida instrumentalização do processo, em manifesta desconformidade com a adequada distribuição de competências jurisdicionais, como vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal, conforme os seguintes precedentes já citados na decisão monocrática agravada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ART. 966, § 4o, CPC. CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de sentença homologatória, acolheu embargos de declaração e manteve a Agravada na posse de imóvel rural objeto de acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível ação anulatória para impugnar cláusulas de acordo homologado por sentença transitada em julgado ou se a via adequada seria ação rescisória.

III. Razões de decidir

O art. 966, § 4o, do CPC admite a anulação de atos de disposição de direitos homologados judicialmente, desde que se alegue a presença de vícios de vontade ou ilegalidades.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ação rescisória somente é cabível quando o magistrado profere juízo de valor sobre o conteúdo da transação. Em hipóteses em que a homologação se limita à verificação da regularidade formal, a impugnação deve ocorrer por meio de ação anulatória.

No caso, a homologação limitou-se à chancela formal da transação, razão pela qual correta a escolha da via anulatória e a manutenção da decisão que reconheceu sua pertinência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

É cabível ação anulatória, e não rescisória, para impugnar acordo homologado judicialmente quando o magistrado não emite juízo de valor sobre o mérito da transação, limitando-se à verificação da regularidade formal do ato”.
(N.U 1021745-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – PROCESSO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.

É incabível o ajuizamento de ação rescisória, para desconstituir sentença homologatória de acordo, por alegado vício de consentimento, revelando-se, a ação anulatória, o instrumento adequado para esse desiderato”.
(N.U 1019798-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Destarte, eventual discussão sobre a validade ou os efeitos do acordo deve ser travada no âmbito próprio, seja pela via anulatória (se houver vício de consentimento), seja perante a Justiça Eleitoral (se houver questão de elegibilidade), não cabendo à ação rescisória servir como sucedâneo inadequado de tais vias processuais.

Destaque-se, ademais, que a própria questão relativa à inelegibilidade de Miguel José Brunetta foi regularmente submetida à apreciação da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional competente para a análise da matéria, tendo ali sido refutada, o que reforça a inadequação da via eleita.

Por todas as razões expostas, verifica-se que a decisão monocrática agravada adotou fundamentação correta e adequada ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento
e, no mérito,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026